Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708270-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EUROQUIMICA LTDA - ME AGRAVADO: LGR REGULATORIOS LTDA - ME DECISÃO Da análise dos autos originários, constata-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 01.06.2020, o que torna prejudicado o presente recurso, inclusive já transcorreu in albis o prazo para apelação. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora